Tribunal: TJSP
Processo: 2278662-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reivindicação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA DE USUCAPIÃO – DISCREPÂNCIA ACERCA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO, RECLAMADO PELA AGRAVANTE - A CAUSA PREJUDICIAL É APTA PARA A SUSPENSÃO DE OUTRO PROCESSO AINDA QUANDO TENHA SIDO APRESENTADA EM JUÍZO DEPOIS DA INSTAURAÇÃO DESTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 313, INC. V, "A",

Ementa:
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA DEMANDA DE USUCAPIÃO – DISCREPÂNCIA ACERCA DA MATRÍCULA DO IMÓVEL USUCAPIENDO, RECLAMADO PELA AGRAVANTE - A CAUSA PREJUDICIAL É APTA PARA A SUSPENSÃO DE OUTRO PROCESSO AINDA QUANDO TENHA SIDO APRESENTADA EM JUÍZO DEPOIS DA INSTAURAÇÃO DESTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 313, INC. V, "A", DO CPC2015 – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE DOS FATOS ALEGADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000133158
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2278662-96.2019.8.26.0000, da
Comarca de Itaquaquecetuba, em que é agravante SÃO LUCAS
IMÓVEIS LTDA, é agravado FRANCISCO DAS CHAGAS JOSÉ DE
BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2278662-96.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2278662-96.2019.8.26.0000
Agravante: São Lucas Imóveis Ltda
Agravado: Francisco das Chagas José de Barros
(Voto no 23.637)
EMENTA: AÇÃO REIVINDICATÓRIA DECISÃO QUE
DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO
DO FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA
DEMANDA
DE
USUCAPIÃO

DISCREPÂNCIA
ACERCA
DA
MATRÍCULA
DO
IMÓVEL
USUCAPIENDO, RECLAMADO PELA AGRAVANTE - A
CAUSA PREJUDICIAL É APTA PARA A SUSPENSÃO
DE OUTRO PROCESSO AINDA QUANDO TENHA SIDO
APRESENTADA EM JUÍZO DEPOIS DA INSTAURAÇÃO
DESTE INTELIGÊNCIA DO ART. 313, INC. V, “A”, DO
CPC2015
PRECEDENTES
NECESSIDADE DE
COGNIÇÃO EXAURIENTE DOS FATOS ALEGADOS -
DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 84, que, no bojo de ação reivindicatória,
determinou a suspensão do processamento do feito até o
julgamento definitivo da ação de usucapião.
Pretende
a
agravante
a
concessão
de
efeito
suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob a
alegação, em síntese, de que a ação de usucapião fora
ajuizada em 08 de outubro de 2018, mais de um ano após a
distribuição da reivindicatória, levada a efeito em 28 de
junho
de
2017;
o
agravado
fora
citado
na
ação
reivindicatória em 25 de setembro de 2017; a presente
demanda tem por objeto o Lote 65 da Quadra 39 do
loteamento “Parque e Recanto Mônica”, matriculado junto
ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poá sob
o no 40.943, ao passo que a usucapião trata do Lote 63,
com matrícula de no 40.941; em que pese alegue ocupar o
imóvel desde maio de 2012, o recorrido encontra-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2278662-96.2019.8.26.0000
3
instalado desde no local desde o início de 2015, de
maneira que não cumprido o requisito temporal de 05 anos;
não havendo que se falar em prejudicialidade externa, a
presente demanda deve retomar seu regular trâmite.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
negada a liminar pleiteada, consoante decisão de fls.
88/93.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 95).
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls.95).
É o relatório.
1.- O r. pronunciamento não merece reparo.
Consoante observado anteriormente, “O MM. Juiz a
quo, em preciso e minudente relatório, ponderou que 'A
usucapião é uma forma de aquisição originária da
propriedade decorrente da posse prolongada, de modo o
resultado final da ação de usucapião influirá diretamente
no objeto da presente reivindicatória. Vislumbra-se,
portanto, a existência de prejudicialidade externa, na
medida em que caso seja procedente a ação de usucapião, o
autor da reivindicatória não será mais titular de
qualquer
direito
violado.
Com
efeito,
a
ação
reivindicatória é dependente do julgamento da ação de
usucapião, por isso, passível de suspensão, nos moldes do
art. 313, inciso V, letra 'a'. A propósito, colaciona-se:
'Ação
reivindicatória.
Indeferimento
de
pedido
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2278662-96.2019.8.26.0000
4
suspensão do processo, em razão de haver ação de
usucapião pendente de julgamento. Insurgência. Decisão
que merece reforma. Inteligência do art. 11, da Lei
10.257/2001.
Necessidade
de
suspensão
da
ação
reivindicatória até o julgamento do recurso de apelação
interposto a ação de usucapião. Recurso provido. (TJ-SP -
AI: 01498654920138260000 SP 0149865-49.2013.8.26.0000,
Relator: Fábio Quadros, Data de Julgamento: 30/01/2014,
4a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
07/02/2014)'.
Destaco,
por
fim,
que
eventual
inconformismo deve ser manifestado pela via processual
própria. Ante o exposto, suspendo o processamento do
feito até o julgamento definitivo da ação de usucapião, o
qual deverão partes noticiarem este juízo' (fls. 84).
“E com acerto, uma vez que, além de inexistirem
elementos indenes de dúvida a partir dos quais se possa
inferir o preenchimento do requisito temporal para
reconhecimento
da
usucapião
especial
urbana,
há
discrepância acerca do número do lote ocupado pelo
agravado.
“A recorrente aduz que a presente demanda tem por
objeto o Lote 65 da Quadra 39 do loteamento 'Parque e
Recanto
Mônica',
matriculado
junto
ao
Cartório
de
Registro de Imóveis da Comarca de Poá sob o no 40.943
(1005013-12.2017.8.26.0278), ao passo que a usucapião
trataria
do
Lote
63,
com
matrícula
de
no
40.941
(1007497-63.2018.8.26.0278).
“Da atenta leitura dos autos da ação de usucapião,
todavia, o i. Magistrado observou 'que a coisa cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2278662-96.2019.8.26.0000
5
usucapião se pede não está sequer individuada no
processo', e, nesses termos, determinou fosse oficiado à
Prefeitura local para solicitar a 'Ficha Espelho' do
imóvel (fls. 105 daqueles autos).
“Em hipótese análoga, entendeu esta C. 8a Câmara de
Direito
Privado:
'Agravo
de
instrumento.
Ação
reivindicatória. Juiz determinou a suspensão da ação por
um ano até o deslinde da ação de usucapião intentada pelo
corréu. A decisão agravada está em consonância ao artigo
313, V, 'a', do CPC/15 (antigo 265, inciso I, 'a',
CPC/73). A causa prejudicial é apta para a suspensão de
outro processo ainda quando tenha sido apresentada em
juízo depois da instauração deste. Agravo desprovido' (AI
2219252-49.2015.8.26.0000, rel. Des. Silvério da Silva,
j. 10.06.2016).
“No mesmo sentido: 'AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação
reivindicatória. Determinação de suspensão por depender a
sentença de mérito do julgamento de outra causa. Irresignação. Descabimento. Ação de usucapião
anteriormente ajuizada, versando sobre o domínio do mesmo
imóvel. Evidente relação de prejudicialidade externa.
Imprescindibilidade de sobrestamento da reivindicatória,
até o julgamento da ação declaratória intentada. Exegese
do artigo 313, inciso V, alínea 'a', do Código de
Processo Civil. Precedentes deste E. Tribunal. Nova
sistemática processual civil que preza pela prevenção de
decisões
jurisdicionais
conflitantes,
pela
segurança
jurídica e tratamento isonômico entre as partes, as quais
devem cooperar para atingir uma solução de mérito justa e
efetiva. Dicção dos art. 5o, 6o e 7o do CPC. Suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2278662-96.2019.8.26.0000
6
possível
e
incapaz
de
gerar
prejuízo
processual.
Interlocutória mantida. RECURSO DESPROVIDO' (TJSP, 6a
Câm. Dir. Priv., AI 2140608-53.2019.8.26.0000, rel. Des.
Rodolfo Pellizari, j. 07.08.20109).
“Por fim, caberá ao MM. Juízo a quo pronunciar-se
acerca dos documentos de fls. 71/75, sob pena de
supressão de instância.”
2.- CONCLUSÃO
Daí por que se nega provimento ao
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica